Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado - a embargante afirma que no Acórdão foi cometido o mesmo erro da sentença. Que o valor histórico está incorreto.
4. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7 e 8 da ementa, inclusive quando destacado o Item 08: “(...) 8. Em relação a correção monetária do valor devido, a sentença condenou o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 9.831,04(nove mil oitocentos e trinta e hum reais e quatro centavos), valor não atualizado, relativo à inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono permanência na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. A recorrente se aposentou antes da EC 113/2021, razão pela qual faz jus aos valores reconhecidos em sentença desde a data da aposentação, nos termos do art. 142 da LC 840/2011, antes da alteração sofrida pela LC 947/2018. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF).”.
6. Consultando a Ficha Financeira/2017, ID 47575816, pág. 7/8, ano em que a embargante se aposentou, as verbas de auxílio alimentação (R$ 394,50), auxílio saúde (R$ 200,00) e abono permanência (R$ 634,38), sendo estas verbas preteridas no cálculo da conversão em pecúnia do período de licença prêmio. Na sentença constou a soma desses valores e a multiplicação pelo número de meses de licença prêmio (8 x R$ 1.228,88 = R$ 9.831,04), sendo que a quantia deverá ser atualizada pelos parâmetros lá definidos.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.